Tribunal: TJES
Processo: 5011556-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, relativos à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, utilização da Tabela Price, cobrança de tarifas bancárias, comissão de permanência e seguro prestamista. O apelante requereu a reforma integral da sentença, sustentando abusividade dos encargos contratuais e prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura anatocismo ilícito; (iv) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (v) definir se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (vi) estabelecer se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou lucro excessivo da instituição financeira.

4.
A taxa contratada de 2,45% ao mês e 33,74% ao ano não se mostra exorbitante ou manifestamente discrepante da média praticada no mercado financeiro, inexistindo desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial.

5.
A capitalização mensal de juros é admissível nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6.
A utilização da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo ilícito, inexistindo vedação legal à adoção do sistema francês de amortização.

7.
A ausência de prova técnica ou perícia contábil impede o reconhecimento de anatocismo ilegal ou onerosidade excessiva decorrente da metodologia de amortização adotada.

8.
A cobrança da tarifa de cadastro é legítima no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, inexistindo prova de relação contratual anterior entre as partes ou manifesta desproporcionalidade do valor cobrado.

9.
As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato possuem respaldo na jurisprudência do STJ, havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

10.
A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, sem demonstração de imposição compulsória pela instituição financeira.

11.
A mera contratação simultânea de financiamento e seguro prestamista não configura venda casada sem prova concreta de condicionamento da concessão do crédito à adesão obrigatória ao produto securitário.

12
. Inexistindo ilegalidade ou abusividade contratual, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discrepância moderada entre os juros remuneratórios pactuados e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual.

2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida da capitalização mensal de juros.

3. A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo ilícito sem demonstração técnica concreta de capitalização indevida.

4. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, bem como das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando comprovada a prestação dos serviços.

5. A contratação facultativa de seguro prestamista mediante instrumento apartado afasta a caracterização de venda casada.

6. A inexistência de abusividade contratual impede a repetição de indébito e o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, Tema Repetitivo nº 618; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5014506-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 29.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011556-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS BARBOSA MORSOLETTO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual foram julgados improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, relativos à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, utilização da Tabela Price, cobrança de tarifas bancárias, comissão de permanência e seguro prestamista. O apelante requereu a reforma integral da sentença, sustentando abusividade dos encargos contratuais e prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura anatocismo ilícito; (iv) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (v) definir se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (vi) estabelecer se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou lucro excessivo da instituição financeira.

4.
A taxa contratada de 2,45% ao mês e 33,74% ao ano não se mostra exorbitante ou manifestamente discrepante da média praticada no mercado financeiro, inexistindo desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial.

5.
A capitalização mensal de juros é admissível nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6.
A utilização da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo ilícito, inexistindo vedação legal à adoção do sistema francês de amortização.

7.
A ausência de prova técnica ou perícia contábil impede o reconhecimento de anatocismo ilegal ou onerosidade excessiva decorrente da metodologia de amortização adotada.

8.
A cobrança da tarifa de cadastro é legítima no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, inexistindo prova de relação contratual anterior entre as partes ou manifesta desproporcionalidade do valor cobrado.

9.
As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato possuem respaldo na jurisprudência do STJ, havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

10.
A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, sem demonstração de imposição compulsória pela instituição financeira.

11.
A mera contratação simultânea de financiamento e seguro prestamista não configura venda casada sem prova concreta de condicionamento da concessão do crédito à adesão obrigatória ao produto securitário.

12
. Inexistindo ilegalidade ou abusividade contratual, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discrepância moderada entre os juros remuneratórios pactuados e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual.

2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida da capitalização mensal de juros.

3. A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo ilícito sem demonstração técnica concreta de capitalização indevida.

4. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, bem como das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando comprovada a prestação dos serviços.

5. A contratação facultativa de seguro prestamista mediante instrumento apartado afasta a caracterização de venda casada.

6. A inexistência de abusividade contratual impede a repetição de indébito e o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, Tema Repetitivo nº 618; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5014506-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011556-73.2023.8.08.0012

APELANTE: MARCOS BARBOSA MORSOLETTO

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Cariacica/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS BARBOSA MORSOLETTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta pelo autor/apelante, sustentando, em síntese, a existência de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, especialmente em relação: (i) à taxa de juros remuneratórios; (ii) à capitalização mensal de juros; (iii) à utilização da Tabela Price; (iv) à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (v) às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (vi) ao seguro prestamista.

A sentença recorrida rejeitou integralmente as alegações autorais, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e a ausência de comprovação de abusividade dos encargos pactuados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios cobrados seriam excessivos em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN; que a capitalização mensal não teria sido expressamente pactuada; que a utilização da Tabela Price implicaria anatocismo; que as tarifas bancárias seriam abusivas; e que teria ocorrido venda casada do seguro prestamista. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de abusividade nas cláusulas constantes do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente todas as teses deduzidas pela parte autora, estando alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o contrato prevê taxa de 2,45% ao mês e 33,74% ao ano.

Por sua vez, conforme consignado na sentença, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, no período da contratação, era de aproximadamente 2,03% ao mês e 27,20% ao ano.

Todavia, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ou lucro excessivo da instituição financeira, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Nesse contexto, a taxa pactuada não se mostra exorbitante ou manifestamente discrepante da média praticada no mercado financeiro, inexistindo elementos aptos a evidenciar desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial.

Quanto à capitalização de juros, igualmente não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

No caso concreto, o instrumento contratual apresenta expressamente a taxa mensal e anual de juros, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância apta a autorizar a capitalização mensal.

Também não prospera a alegação de ilegalidade da utilização da Tabela Price.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o sistema francês de amortização, por si só, não configura anatocismo ilícito, tampouco implica nulidade contratual, inexistindo vedação legal à sua utilização.

Ademais, a parte autora não produziu qualquer prova técnica capaz de demonstrar concretamente a incidência de anatocismo ilegal ou onerosidade excessiva decorrente da metodologia de amortização adotada.

No tocante às tarifas bancárias, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade
. Explico.

No tocante à
tarifa de cadastro
, não merece acolhida a insurgência autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 618, consolidou entendimento quanto à legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Tal orientação restou sintetizada na Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, inexistem elementos aptos a demonstrar prévio relacionamento contratual entre as partes que afastasse a possibilidade de cobrança da referida tarifa.

Além disso, embora o valor cobrado (R$ 930,00) seja considerável, não se evidencia, no caso concreto, manifesta desproporcionalidade apta a justificar excepcional intervenção judicial.

A cobrança encontra respaldo normativo nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, inexistindo prova concreta de abusividade, conforme devidamente registrado na r. sentença.

Mantenho, portanto, a validade da tarifa de cadastro.

Da mesma forma, a
tarifa de avaliação do bem
e a despesa de
registro do contrato
encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958/STJ), sendo certo que a instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos respectivos serviços, conforme se extrai do
Laudo de Avaliação (Id n. 18363341)
e do comprovante de registro de gravame perante o
SNG/DETRAN (Ids n. 18363343 e 18363342)
, ambos datados da época da contratação

No tocante ao
seguro prestamista
, igualmente não assiste razão à parte apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 972, admite a contratação de seguro atrelado ao financiamento bancário, vedando apenas a imposição compulsória da contratação ou o direcionamento obrigatório à seguradora indicada pela instituição financeira.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos evidencia que a contratação do seguro ocorreu de forma destacada e facultativa, inexistindo elementos aptos a demonstrar vício de consentimento ou prática de venda casada.

Com efeito, o instrumento contratual apresenta campo específico destinado ao seguro prestamista, com indicação expressa da seguradora responsável, discriminação individualizada das coberturas contratadas, valor do prêmio, forma de pagamento e condições da avença.

Além disso, consta dos autos proposta de adesão apartada denominada “CDC Protegido com Desemprego”, contendo informações detalhadas acerca das coberturas securitárias, capital segurado, custo individual de cada cobertura, vigência, apólice, seguradora responsável e condições gerais do seguro.

O próprio contrato estabelece expressamente, no item “N – Direitos e Deveres do Cliente”, o direito do consumidor de “escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo”.

Ademais, a contratação foi formalizada mediante instrumento específico e apartado do contrato principal de financiamento, circunstância que reforça a transparência da avença e afasta a alegação de imposição compulsória do produto securitário.

Importante destacar que a mera contratação simultânea de seguro prestamista e financiamento bancário não implica, por si só, configuração de venda casada, sendo indispensável a demonstração concreta de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à adesão obrigatória ao seguro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

Nesse sentido, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que a contratação facultativa de seguro, mediante adesão expressa e em documento apartado, afasta a configuração de venda casada, ainda que a seguradora pertença ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Confira-se:

“É válida a cobrança de seguro prestamista contratado de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, ainda que com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira.” (TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/12/2025).

No mesmo sentido:

“A contratação de seguro e assistência vinculada a contrato bancário não configura venda casada quando precedida de consentimento expresso, mediante documentos apartados e cláusula de contratação facultativa.” (TJES, Apelação Cível nº 5014506-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/09/2025).

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há elementos aptos a evidenciar prática abusiva ou venda casada na contratação do seguro prestamista, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Cumpre destacar, ainda, que as partes dispensaram a produção de provas, inexistindo perícia contábil ou qualquer demonstração técnica concreta da alegada abusividade contratual.

Assim, as alegações recursais permanecem amparadas apenas em insurgência genérica e abstrata, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade das cláusulas livremente pactuadas.

Dessa forma, não identifico qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a revisão do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais e a legalidade dos encargos questionados, resta prejudicada a pretensão de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, diante da inexistência de cobrança indevida.

Do mesmo modo, não há falar em indenização por danos morais, porquanto ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou circunstância excepcional apta a extrapolar o mero dissabor inerente à relação contratual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS BARBOSA MORSOLETTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar